Tribunal: TJPA
Processo: 0802535-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802535-76.2017.8.14.0301
APELANTE: PAULO HENRIQUE DA FONSECA PERES

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, DIRETORA GERAL ANDRÊA YARED DE OLIVEIRA HASS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FRAUDE PRIMEIRA HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ENFRENTA-LO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os fatos que geraram o bloqueio da CNH, foram motivados por uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará, chamada “Galezia”, que investigou a ocorrência de fraudes na emissão da 1ª habilitação, dentre os documentos relacionados na fraude, estava a habilitação do apelante, o que trouxe como consequência a pena administrativa cautelar.

2.

O apelante, não trouxe qualquer prova da regularidade no processamento para a obtenção de sua CNH, pelo contrário, os documentos existentes no caderno processual ratificaram os argumentos apresentados pelo DETRAN, quanto à possibilidade de fraude no procedimento.

3.

Não há prova pré-constituída, e sim, a necessidade em se realizar a dilação probatória, a fim de se apurar a ocorrência, ou não, de fraude, bem como a regular tramitação do processo administrativo que envolveria o apelante.

4.

Se está diante do chamado mérito administrativo, já que as razões para o bloqueio cautelar da CNH do recorrente, dizem respeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública, a fim de proporcionar segurança à coletividade e efetivar às investigações necessárias.

5.

Adentrar no referido mérito é vedado ao Poder Judiciário, já que diz respeito ao poder discricionário da Administração, não sendo possível através do mandado de segurança, imiscuir-se sobre
o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário em relação aos atos administrativos, no que diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna
(AgInt no RMS 59373 / SP).

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 08/03/2021 a 15/03/2015..

Belém, 15 de março de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
PAULO HENRIQUE DA FONSECA PERES
em face do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
.

A inicial do
writ
narrou que no ano de 2015 a Polícia Civil do Estado do Pará deflagrou uma operação denominada de “Galezia”, com o objetivo de investigar fraudes no processo de primeira habilitação.

Segundo os responsáveis pela operação, os indícios de fraude envolveram à realização de exame médico e psicotécnico em diversos estados, seguido da transferência de jurisdição para o Pará. Em razão disso, no decorrer da operação, na data de 25/09/2015, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº 32.979 a Portaria nº 2459/2015–DG que instituiu a comissão de Processo Administrativo, com base no art. 263, §1º do Código de Trânsito Brasileiro, para apurar a fraude na emissão de primeira habilitação e, logo após a publicação, 28.000 (vinte e oito mil) habilitações foram bloqueadas.

Disse que em razão da investigação, a sua CNH foi bloqueada, porém, não há motivos plausíveis que justificassem tal medida, dada a supressão do contraditório e da ampla defesa, com a aplicação da penalidade primeiro (bloqueio da CNH) para em momento posterior haver a apuração de provas de autoria e materialidade suficientes.

Em razão dos fatos, ingressou com o mandado de segurança, em que requereu a retirada de qualquer bloqueio à sua habilitação, dada à inexistência de processo administrativo regular que apoie a medida deferida.

Apreciado o pedido, o Juízo de piso extinguiu a ação sem resolução do mérito, uma vez que o mandado de segurança não permite dilação probatória, conforme previsão do art. 1º e art. 19, ambos da Lei nº. 12.016/09 (id. 510893 - Pág. 1/2 ou fls. 22/23)

Inconformado, o impetrante apelou da sentença (id. 510895 - Pág. 1/5 ou fls. 25/30), em que afirmou inexistir a necessidade em realizar qualquer dilação probatória, tendo em vista que, foi anexado junto ao
mandamus
, a portaria do Detran/PA, a certidão que demonstra o bloqueio e o seu motivo, havendo, portanto, prova pré-constituída, o que autorizaria o enfrentamento do mérito da ação.

Outrossim, o apelante requisitou informações ao DETRAN-PA em 09/01/2017, sobre o motivo do bloqueio de sua habilitação, mas nenhuma informação foi fornecida, sendo a decisão do bloqueio totalmente arbitrária e desarrazoada, já que o seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi suprimido, o que justificaria a reforma da sentença proferida nos autos.

Em virtude do exposto, o apelante requereu o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a decisão primeva seja reformada, em consequência, concedida a segurança, para que a sua CNH seja desbloqueada.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. 510900 - Pág. 1/18 ou fls. 111/128), em que arguiu, preliminarmente, que o caso não pode ser apreciado através de mandado de segurança, uma vez que necessita de dilação probatória, portanto, deverá ser mantida a sentença dada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Como prejudicial de mérito, alegou a ocorrência da decadência do direito do autor, já que a ciência do ato tido como ilegal se deu em 25/09/2015, porém o mandado de segurança só foi impetrado em 11/02/2017, quando ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias previstos em lei. Desse modo, se ultrapassada a preliminar de impossibilidade de dilação probatória, a ocorrência da decadência deverá ser declarada.

Em relação ao mérito recursal, discorreu o recorrido que o fato ensejador do bloqueio da CNH do impetrante decorreu da descoberta de fraude na emissão do documentos, envolvendo aproximadamente 28.000 (vinte e oito mil) carteiras de habilitação, onde candidatos de diversos locais do Brasil, com parte dos exames realizados em outros Estados e que não estiveram no Estado do Pará, foram aqui habilitados, sem que tivessem realizado etapas previstas no CTB e na Resolução nº 168/2004-CONTRAN, em completa burla à legislação de trânsito.

Assim, as carteiras de habilitação conseguidas através de meios fraudulentos, tiveram que ser bloqueadas para resguardar o interesse público e a segurança do trânsito.

Acrescentou que o bloqueio cautelar é permitido, como uma forma de resguardar a coletividade, além do que, as garantias constitucionais foram observadas, já que ocorreu a publicação da portaria que bloqueou as licenças, tornando-se responsabilidade do condutor procurar o DETRAN/PA para se defender administrativamente.

Especificamente, em relação ao apelante, os exames médicos e o psicotécnico, foram realizados no Município de Pedro Afonso no Tocantins, sem comprovação de domicílio. Já os exames de legislação e práticos de direção veicular foram supostamente realizados em Xinguara/PA, restando claros os indicativos de burla ao procedimento e exigências legais estabelecidos no CTB
.

Concluiu, ao pedir a manutenção da sentença de piso.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o representante do Parquet se posicionou pelo conhecimento e não provimento do apelo (id. 588186 - Pág. 1/4 ou fls. 137/140).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade em se discutir o mérito do Mandado de Segurança, já que os autos contariam com a existência de prova pré-constituída do direito do impetrante, aqui apelante.

Pois bem.

Buscou o autor, através do
mandamus,
que a sua CNH fosse desbloqueada, alegando que não lhe foi garantido os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, obrigatórios nos processos administrativos, alegação supostamente comprovada através dos documentos juntados aos autos, o que garantiria o cumprimento da obrigação de munir os autos com a chamada prova pré-constituída.

Todavia, ao contrário do alegado pelo autor, para desbloquear a sua CNH seriam necessários outros elementos de prova, a fim de se chegar à verdade real, não sendo suficientes a portaria de bloqueio e a certidão que atestou a limitação administrativa.

Os fatos que geraram o bloqueio da CNH, foram motivados por uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Pará, chamada “Galezia”, que investigou a ocorrência de fraudes na emissão da 1ª habilitação, dentre os documentos relacionados na fraude, estava a habilitação do apelante, o que trouxe como consequência a pena administrativa cautelar.

Em razão dos fatos impetrou mandado de segurança, todavia, não trouxe qualquer prova da irregularidade no processamento para a obtenção de sua CNH, pelo contrário, os documentos existentes no caderno processual ratificaram os argumentos apresentados pelo DETRAN, quanto à possibilidade de fraude no procedimento.

No processo de habilitação do recorrente, figuram os servidores investigados, que tiveram a sua prisão preventiva decretada e o processo administrativo disciplinar julgado procedente (id. 510914 - Pág. 1/10 ou
fls. 34/43
, 510908 - Pág. 1 ou
fl. 45
, 510903 - Pág. 1/3 ou
fls. 50/54
, 510911 - Pág. 1/19 ou
fls. 58/76
).

Os exames médico e psicotécnico do apelante, foram supostamente realizados no Município de Pedro Afonso-TO (id. 510903 - Pág. 1/2 ou fls. 50/51), a prova de legislação e trânsito (moto e carro) no Município de Xinguara-PA (id. 510903 - Pág. 3/5 ou fls. 52/54), sendo a parte natural de Brasília-DF.

Também foi juntado aos autos uma correspondência em nome do pai do recorrente, cujo endereço é do Município de Catalão-GO, localidade diversa de qualquer uma das etapas da habilitação, situação que reforça a possibilidade da ocorrência de fraude na realização do processo da 1ª CNH e inexistência de qualquer direito líquido e certo do impetrante, já que os documentos existentes não comprovam os fatos alegados.

Como se vê, não há prova pré-constituída, e sim, a necessidade em se realizar a dilação probatória, a fim de se apurar a ocorrência, ou não, de fraude, bem como a regular tramitação do processo administrativo que envolveria o apelante. Diante da necessidade de comprovação da existência do direito no momento da impetração do
mandamus
, importante lição da doutrina
[1]
:

(...)

Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

Acompanhando o mesmo entendimento, a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 16, 19% - URP DE ABRIL E MAIO/1988. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE ATESTE A EXISTÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INVIABILIDADE DO CONHECIMENTO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL.

I - Trata-se de mandado de segurança, no qual visa determinar que a parte ré implante imediatamente, nos vencimentos e vantagens, a perda estipendiária de 3,77%, correspondente a 7/30 de 16,19%.

II -
O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.

III -
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.
Nesse sentido: RMS n. 53.908/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017; RMS n. 53.918/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017.

IV - Os impetrantes não trouxeram aos autos documentos hábeis a comprovar a ausência da implantação, em seus vencimentos e vantagens, do prejuízo de 3,77%, relativo a 7/30 de 16,13% das URPs, dos meses de abril e maio de 1988, limitando-se à mera juntada de contracheques avulsos.

V - Desse modo, não é possível verificar, de plano, sem a necessária dilação probatória, a liquidez e a certeza do direito postulado. Nesse sentido: MS n. 24.106/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 20/11/2018.

VI - Ainda que assim não fosse, a jurisprudência dominante neste Superior Tribunal é que as diferenças relativas à URP de abril e maio de 1988, objeto do writ, foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, mês em que as remunerações foram reajustadas em 41,04%, que equivale à soma da antecipação do trimestre (21,39%) e do índice integral de maio de 1988 (16,19%). Nesse sentido: MS n. 24.523/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe 29/5/2019.

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no MS 23.895/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Assevero quanto à necessidade da prova pré-constituída, como dito alhures, através do julgado do STJ, em que diz ser necessário que a prova do direito alegado seja facilmente aferível, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, se está diante do chamado mérito administrativo, já que as razões para o bloqueio cautelar da CNH do recorrente, dizem respeito à conveniência e oportunidade da Administração Pública, a fim de proporcionar segurança à coletividade e efetivar às investigações necessárias.

Adentrar no referido mérito é vedado ao Poder Judiciário, já que diz respeito ao poder discricionário da Administração, não sendo possível através do mandado de segurança, imiscuir-se sobre
o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário em relação aos atos administrativos, no que diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna
(AgInt no RMS 59373 / SP).

Não sendo outro o posicionamento da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUA EXPULSÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA INTIMAÇÃO. DIREITO E CERTO. NÃO CONSTATAÇÃO.

(...)

II -
Na linha da jurisprudência desta Corte, o controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.

III - O controle de legalidade, exercido pelo Poder Judiciário, sobre os atos administrativos diz respeito ao seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem, contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios.
Nesse sentido: MS n. 21.985/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe 19/5/2017.

(...)

VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS 59.373/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020)

Diante da ausência de prova pré-constituída relativa à obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e devido processo legal, ante a total falta de documentos, não há como se promover a reforma da sentença.

DISPOSITIVO
.

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 14 ed. Forense: Rio de Janeiro. 2017. p. 510.

Belém, 15/03/2021